Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando o agravo interno se presta a reproduzir as circunstâncias fático-jurídicas retratadas no recurso originário, de modo que, estando o mérito do agravo de instrumento apto para julgamento, entende-se por prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal.
2. A concessão da tutela provisória pressupõe a demonstração da probabilidade do direito – fumus boni iuris – e do perigo de dano ou de ilícito ou ainda o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora (CPC, art. 300).
3. A fragilidade das provas e a identificação de pontos contraditórios impedem a formação da convicção quanto à plausibilidade do direito, o que impõe a manutenção da decisão de indeferimento da tutela provisória.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.